Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO IÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A formalização de contrato de empréstimo mediante fraude, sem qualquer participação do requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. No caso, a cobrança de parcelas de mútuo bancário resultante de contratação fraudulenta representa falha passível de reparação.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Embora o negócio jurídico tenha sido reconhecido como nulo, até que fosse desconstituído, tinha força vinculante. Não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.